Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711541-02.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON CARDOSO SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO DE CANDITADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO CANDIDATO PARA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de determinar a posse do autor como professor temporário em razão de classificação em concurso. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos 2 - Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública é vinculante, de forma que a não observância das suas cláusulas, como a ausência de atualização dos dados cadastrais para convocação, pode ensejar a convocação de candidato em posição posterior no concurso. 3 - Acompanhamento do concurso. Atualização dos dados cadastrais. A página de acompanhamento do concurso (ID. 15731711 - Pág. 19/20), juntada pelo próprio autor/candidato, demonstra que por duas vezes chegou a ser convocado para o exercício do cargo de professor temporário (19/03/2019 e 19/11/2019), e não respondeu às convocações da administração pública. O edital no 40/2018 do concurso (ID. 15731712), em suas cláusulas 20.2 e 20.9, e a Portaria no 437/2018, que traz as normas para a contratação temporária de professor substituto, em seus artigos 26 e 30, dispõem que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e a evolução da sua convocação por meio de seu acesso pessoal à página do candidato e pelo Diário Oficial do Distrito Federal, bem como é seu dever manter atualizados os seus dados cadastrais no referido sistema perante a banca examinadora. 4 - Convocação do próximo candidato. A Portaria no 437/2018 traz em seu art. 32, §1o, que será convocado o próximo candidato da lista caso o candidato selecionado não seja localizado através de e-mail, telefone e outros meios de comunicação. Ainda que a portaria preveja a utilização de outros meios de comunicação além de telefone e e-mail, verifica-se que o autor não foi localizado por sua própria falta de diligência ao não verificar seus e-mails por longo período de tempo (19/03/2019 e 19/11/2019) e não ter promovido a sua atualização cadastral em relação aos telefones de contato. Conforme documento de ID. 15731721 - Pág. 10, o autor apenas promoveu a atualização de seus telefones de contato no dia 20/11/2019, após ter perdido a segunda convocação para exercício do cargo. O documento de ID. 15731721 - Pág. 7 demonstra que os telefones que estavam à disposição da administração para contato não são os mesmos informados pelo autor ao se cadastrar no concurso. Dessa forma, a administração promoveu, de maneira regular e devida, a convocação de outro candidato para preenchimento temporário da vaga de professor substituto. Precedentes (Acórdão 943819, 20140110453987APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.” (Acórdão 1257577, 07115410220198070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO DE CANDITADO. CONVOCAÇÃO. AUSENCIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso contra sentença de improcedência. 2 - Processo seletivo para contratação de professores temporários. Convocação de candidato. A convocação cumpriu o disposto na Portaria no 437/2018 (art. 32, §1o) Falta de diligência do autor não foi localizado por sua própria falta de diligência ao não verificar seus e-mails e não ter promovido a sua atualização cadastral em relação aos telefones de contato. Atuação regular da Administração Pública. Precedentes (Acórdão 943819, 20140110453987APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL). Questão já examinada no julgamento do recurso inominado. 3 - Convocação de candidatos. Telegrama. A exigência de expedição de telegrama para convocação de candidatos a cargos oferecidos em concurso público, prevista na Lei n. 1.327/1996, não se aplica aos processos seletivos simplificados para contratação temporária de professor substituto, que tem sua dinâmica própria, muitas vezes premida pela urgência. Questão, ademais, que não foi suscitada pela parte na inicial. 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1284809, 07115410220198070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, e incisos IV e IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido retirado vigência da Lei 1.327/1996, ao permitir a convocação e candidatos por outros meios não formais de comunicação, “sob o argumento de que os processos seletivos simplificados para contratação temporária têm regras próprias e diversas daquelas aplicadas aos demais concursos públicos”, infringiu, em especial, os princípios da publicidade e eficiência, Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 15731727. Há contrarrazões, pelo que passo à análise dos demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivos tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmulas 28 do STF. De outro lado, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em fatos e provas e normas editalícias acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1200052 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 2 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal